Tribunal: TJMT
Processo: 1014461-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014461-16.2019.8.11.0000 – CLASSE – CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: NIVEA ADRIANA DOS SANTOS
AGRAVADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais no 17851-40.2019.811.0055 (código 318803), da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movida por NIVEA ADRIANA DOS SANTOS em face UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que se indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidencia a probabilidade de êxito, qual seja a apresentação de documentação demonstrando que o título apresentado pela autora foi validado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso.
Argumenta que, em que pese o fundamento da decisão agravada de que a agravante não comprovou a validação de seu título de especialista pelo Conselho Regional de Medicina no Estado de Mato Grosso, tal exigência é ilegal, abusiva, contrária às normas aplicáveis à espécie e mais graves ainda, jamais foi exigida pela agravada no ingresso dos demais médicos credenciados como endoscopistas, pois “não pode o estatuto interno da Agravada sobrepor à Constituição da República e as normas Federais”.
Explica que “no indeferimento da liminar, o Juiz a quo, cita como um dos fundamentos a resolução CFM 1931/09 (Código de Ética Médica), que em seu art. 115 diz expressamente ser proibido ao médico anunciar títulos científicos que não se encontrem registrado no Conselho Regional de Medicina”, entretanto, arremata que “em nenhum momento a Agravante pede o direito de se anunciar como especialista em Endoscopia Digestiva, pois o que se busca é a sua inclusão nos quadros da UNIMED como Endoscopista digestiva”.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a agravada, initio litis, que proceda a imediata inclusão da agravante como cooperada aos quadros de médicos da UNIMED, na especialidade Endoscopia Disgestiva, determinando ainda em caso de descumprimento de ordem judicial seja aplicada multa diária na forma prevista no art. 461 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nos termos alhures requeridos (Id. 17065450).
A medida liminar foi indeferida (Id. 19089962). Contra a decisão que indeferimento da tutela de urgência, fora interposto recurso de agravo interno, o qual foi desprovido por esta e. Câmara Cível (Acordão de Id. 40966475).
Posteriormente, fora determinado que as partes se manifestassem sobre a perda do objeto do presente recurso, considerando que na data de 08/04/2020, fora proferida no feito originário sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial (Id. 46973467).
Manifestação da parte agravada em Id. 48249952.
É o relato necessário.
D E C I D O
De início, saliente-se que se trata de recurso interposto sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, cujos requisitos de admissibilidade devem ser analisados em consonância com o aludido diploma legal, segundo entendimento do Enunciado Administrativo no 03, do STJ, que dispõe verbis:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
(...)
“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Como relatado, houve sentença de improcedência dos pedidos da exordial, em primeira instância, com o seguinte teor a parte dispositiva:
“Assim, infere-se, que a autora não atende os requisitos de inclusão de especialidades previstos no Regimento da Cooperativa ré, e sendo certo que tais requisitos se limita a questão técnica profissional, com respaldo inclusive no respectivo código de ética profissional, não verifico a prática do ilícito imputado pela autora, razão pela qual, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários ora arbitrados em 10% do valor da causa” (Id. 48249953).
Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito ante a perda do objeto, que consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Conforme leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”.
Desta feita, é evidente a perda superveniente do objeto pela falta de interesse processual, que resulta na prejudicialidade do presente recurso.
Neste sentido, este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDÁGIO DE RODOVIA ESTADUAL - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROVIMENTO DE AGRAVO QUE HOMOLOGA ACORDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CASSADA –AGRAVO PREJUDICADO. 1.A homologação do acordo entabulado entre as partes, em sede recursal, colocando fim ao processo de origem, implica no acolhimento da preliminar de perda do interesse recursal suscitada pelo Ministério Público Estadual. 2.Efeito suspensivo cassado. Agravo prejudicado.” (AI 51106/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Há perda do objeto recursal se o feito é extinto com resolução do mérito mediante sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado entre as partes. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado.” (AI 129099/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).
Ante o exposto, considero prejudicado o recurso de agravo de instrumento e NÃO O CONHEÇO, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora